Tribunal: STF
Processo: AI 695532
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Para se chegar a
   entendimento diverso do acórdão recorrido seria necessária a
   análise de legislação infraconstitucional local, o que é
   inadmissível em RE. Incide, pois, a Súmula 280 do STF.
II -
   Agravo regimental improvido.